Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700949-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SKALA &amp; OPUS EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DETERMINADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO PELA CONTADORIA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgada procedente ação de cobrança para condenar os apelantes no pagamento das parcelas contratuais inadimplidas, além dos honorários de sucumbência. Por outro lado, julgada procedente a reconvenção para decretar a resolução do contrato e condenar a apelada à restituição dos valores desembolsados pelos exequentes, admitida retenção parcial. O acórdão proferido em apelação definiu a forma de compensação dos valores, estabelecendo expressamente o saldo a ser restituído, e condenou a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à reconvenção. 2. Os cálculos elaborados contemplaram os critérios definidos tanto no que diz respeito à soma de valores para fins de apuração do percentual de retenção do montante a ser reembolsado, consoante parâmetro específico estabelecido, quanto na definição dos honorários em reconvenção, segundo a base de cálculo fixada. Na apuração do saldo remanescente, a Contadoria realizou o somatório do valor atualizado das parcelas adimplidas e inadimplidas para o cálculo da retenção do valor total desembolsado (arras), conforme definido no acórdão. Após, subtraído o valor da retenção, incluídos os valores referentes a honorários advocatícios e multa, o restante foi atualizado até a data do primeiro depósito e a diferença foi atualizada até a data do segundo depósito. Nenhuma irregularidade verificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada INGRID CAVALCANTE AMORIM MARTINS, OAB/DF 69.722. (ID Num. 35736315 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada INGRID CAVALCANTE AMORIM MARTINS, OAB/DF 69.722. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017